Tribunal: TJDFT
Processo: 0745214-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745214-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIMO &amp; NOBRE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA AGRAVADO: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TIMO &amp; NOBRE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor de VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA, nos seguintes termos (ID n° 215046256): “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença. O pedido encontra respaldo no art. 520 c/c § 2o do art. 1.012 do CPC. Consigno que o recurso de apelação interposto pela parte executada não foi provido por meio da decisão proferida pelo Tribunal. Contudo, no caso dos autos, não verifico presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, assim, INDEFIRO a tutela pleiteada. (...)” Irresignada, a parte exequente/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões, a parte exequente defende o deferimento do arresto cautelar sobre os direitos hereditários que o executado tem direito no processo de inventário no 0707217-26.2024.8.07.0007. Alega que os documentos juntados aos autos demonstram a insolvência do devedor. Ademais, aduz que o requerimento de renúncia à herança formulado pelo executado no processo de inventário representa uma tentativa de dilapidar seu patrimônio, a fim de frustrar o cumprimento de sentença de origem. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual pleiteia que seja deferido o arresto cautelar na origem, com a penhora no rosto dos autos no 0707217-26.2024.8.07.0007. Preparo regular (ID. 65439538). É o relatório. DECIDO Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É a hipótese dos autos. Conforme relatado, busca o exequente o deferimento do arresto cautelar nos autos de origem, com a realização de penhora no rosto dos autos de inventário n°0707217-26.2024.8.07.0007; pleito indeferido pelo juízo a quo, sob a fundamentação de ausência de prova inequívoca de risco à satisfação futura do crédito. O arresto cautelar é medida constritiva excepcional, que tem por fim garantir a futura satisfação do credor e impede que o devedor se desfaça dos bens que possui; deferida caso haja indícios claros de dilapidação patrimonial ou manifesto estado de insolvência por parte do devedor. No caso, observa-se, a partir dos documentos juntados pelo exequente, que o devedor se encontra em um claro estado de insolvência, que se evidencia pela busca infrutífera de valores pelo sistema Sisbajud na modalidade teimosinha, realizada em outubro de 2024, nos autos do processo n°0715807-26.2019.8.07.0020, no qual o ora agravado consta como executado. (ID. 65437529) Ademais, os comprovantes das buscas realizadas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, no cumprimento de sentença citado acima, também indicam uma completa ausência de bens penhoráveis por parte do executado (ID. 65437525) Além disso, consta dos contracheques do executado, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2024 (IDs. 65437544, 65437543, 65437539), a ausência de qualquer rendimento mensal líquido, o que evidencia a impossibilidade de satisfação do crédito exequendo. Neste cenário de notória hipossuficiência econômica por parte do executado, observo, ao menos em uma análise incipiente, que a manifestação de renúncia aos direitos hereditários formalizada pelo executado nos autos do inventário possui indícios claros de ter como finalidade a realização de dilapidação patrimonial, a fim de lesar credores. Afere-se, novamente em uma análise preliminar, que não é razoável o executado, diante de tamanha hipossuficiência demonstrada nos autos, e com tantas execuções em curso em seu desfavor, renunciar a um valor significativo de herança por questões morais e religiosas, conforme justificativa apresentada nos autos de inventário (Id. 65437527), o que confere probabilidade do direito ao recurso. Por fim, o perigo de dano é latente, tendo em vista a possibilidade de concretização da renúncia realizada, e a consequente frustração do cumprimento de sentença de origem. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ARRESTO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENTES. RÉU PRESO. CRIME DE ABUSO DE MENOR. INCERTEZA REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. 1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. 2. O arresto cautelar deva estar fundado na constituição de elementos probatórios mínimos que indiquem de forma tangível a potencial frustração da eventual satisfação de uma obrigação de crédito. 3. Na hipótese, presente a probabilidade do direito com evidências de risco ao resultado útil do processo e dano irreparável ou de difícil reparação, diante do fato do réu encontrar-se preso há mais de 08 anos e inexistir comprovação de ter adquirido patrimônio neste período. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1926699, 0716126-78.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 18/10/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ARRESTO CAUTELAR. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU ESTADO DE INSOLVÊNCIA NÃO COMPROVADO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS, ART. 300, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O arresto cautelar é medida constritiva excepcional que tem por fim garantir a futura satisfação do credor e impede que o devedor se desfaça dos bens que possui. Por isso, a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa, da clara intenção do devedor em não cumprir sua obrigação e, também, da dilapidação patrimonial ou seu manifesto estado de insolvência, circunstâncias que poderiam frustrar o resultado útil do processo e impedir futura condenação da parte adversa. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1927357, 0727157-95.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVI. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. CRÉDITO EM OUTROS AUTOS. REQUISITOS. PROBABILIDADE DIREITO. PERIGO DEMORA. NÃO DEMONSTRADOS. ARRESTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão do arresto cautelar é imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. 2. A jurisprudência desta Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. 2.1. “O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível. À falta de elementos de conclusivos quanto à prática de conduta ilícita atribuída aos demandados, não se legitima medida de constrição patrimonial de modo antecipado”. (Acórdão 1675476, 07307336720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1732077, 0718751-22.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no PJe: 01/08/2023.) Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento, e determino a realização de arresto cautelar nos autos de origem, com a realização da penhora no rosto dos autos de inventário n°0707217-26.2024.8.07.0007. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2024 16:40:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora